Tribunal: TCU
Processo: 005.013/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que teve por objeto a realização do evento "Final de Ano Solidário 2008".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Osni Francisco de Fragas contra o Acórdão 9381/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e, no que interessa ao recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao recurso de revisão interposto por Osni Francisco de Fragas a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 9381/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Osni Francisco de Fragas, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 16, inciso II, 16 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.